Tribunal: TJES
Processo: 5011910-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011910-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL ALVES DE SOUZA e outros (3)

AGRAVADO: DAIANE MARIA ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. RECUSA DE HERDEIRA EM ASSINAR A ESCRITURA. SUPRIMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VIA JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeiros da falecida contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para compelir uma das herdeira a assinar escritura de inventário extrajudicial, imprescindível à sua conclusão, conforme art. 610, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível compelir judicialmente a agravada a assinar escritura extrajudicial de inventário para viabilizar a partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual exige a concordância de todos os herdeiros para a realização do inventário extrajudicial, sendo inviável suprir judicialmente a recusa de um deles.

A discordância de uma herdeira inviabiliza a via extrajudicial, devendo o procedimento seguir pela via judicial para assegurar o respeito ao princípio da autonomia privada e aos requisitos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A recusa de herdeiro em assinar escritura de inventário extrajudicial impossibilita a continuidade deste por essa via, devendo o procedimento seguir judicialmente.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011910-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL ALVES DE SOUZA, JORDIANE RODRIGUES DE SOUSA, FRANCIELE ALVES DE SOUSA, DENNIS ALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
AGRAVADO: DAIANE MARIA ALVES DE SOUSA

VOTO

Conforme exposto nos autos, os agravantes são herdeiros da falecida Ivanete Rodrigues de Souza, e a agravada, que também é herdeira, recusou-se a assinar a escritura de inventário extrajudicial.

Tal assinatura é imprescindível para a conclusão do inventário extrajudicial, conforme art. 610, §1º, do Código de Processo Civil, que exige a concordância e a capacidade civil de todos os herdeiros para que o inventário e a partilha sejam realizados por escritura pública

No caso em análise, restou claro que a ausência de concordância da agravada inviabiliza o inventário extrajudicial, sendo necessária, portanto, a via judicial. O magistrado de origem, ao indeferir a tutela antecipada, baseou-se na ausência de elementos que comprovassem a probabilidade do direito dos agravantes e a necessidade de tutela para evitar risco de dano grave ou de difícil reparação. Os agravantes, por sua vez, sustentam que a recusa da agravada em assinar a escritura lhes traria prejuízos financeiros e comprometeria a alienação de parte dos bens herdados.

No entanto, o pedido dos agravantes, ainda que fundado em prejuízos econômicos, não altera o fato de que a legislação processual exige o consentimento de todos os herdeiros capazes para a condução do inventário extrajudicial, sendo que a discordância de um deles impossibilita a conclusão do processo por esse meio. Como bem destacado pelo magistrado de origem, a ausência de assinatura da agravada representa uma discordância que não pode ser suprida por decisão judicial, devendo os agravantes recorrer ao inventário judicial.

No caso concreto, a tentativa de compelir a agravada à assinatura por meio de tutela de urgência configura afronta ao princípio da autonomia privada e aos requisitos processuais para o inventário extrajudicial. A exigência da assinatura de todos os herdeiros busca resguardar a voluntariedade e a concordância mútua entre os interessados, pressupostos essenciais para que se prossiga com o inventário de forma extrajudicial.

Nesse sentido, ainda que os agravantes aleguem a existência de danos financeiros, não se vislumbra, neste momento, qualquer violação de direitos que justifique a intervenção judicial para obrigar a agravada a firmar a escritura extrajudicial. A via judicial aparenta ser, portanto, o caminho adequado para a solução do impasse.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.